Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0709971-98.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOSE WARLEI DA SILVA JUNIOR IMPETRANTE: JACY FERREIRA GUIMARAES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ WARLEI DA SILVA JUNIOR, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF e como ilegal a manutenção da segregação cautelar do paciente, em razão da suposta prática de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal). O impetrante (Dr. Jacy Ferreira Guimarães) informou que foi instaurado inquérito policial no dia 19-dezembro-2019 para apurar a prática do crime e, no dia 10-fevereiro-2020 a vítima compareceu à Delegacia e reconheceu, por fotografia, o paciente como um dos autores. Então, ele foi preso preventivamente no dia 28-fevereiro-2020, por força da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF. Posteriormente, no dia 11-março-2020, foi declinada a competência em favor da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, o qual, por sua vez, no dia 24-março-2020, suscitou conflito de competência, o qual está aguardando julgamento pela Câmara Criminal (processo n. 0707193-58.2020.8.07.0000). Aduziu que não há indícios suficientes de autoria, uma vez que a descrição de nenhum dos dois suspeitos é compatível com o paciente (como idade e altura), em especial se considerado que ele possui uma tatuagem grande no braço direito e outras tatuagens nos dedos das mãos direita, características muito marcantes e que não foram apontadas pela vítima. Ademais, asseverou que o reconhecimento foi realizado muitos dias após o crime, mediante uma fotografia dos arquivos da polícia que mostra o paciente apenas do tronco para cima e que não condiz com sua aparência atual. Informou que foi requerida a realização de reconhecimento pessoal, mas o pedido ainda não foi apreciado. Ponderou que, ainda que se entenda que existem indícios de autoria, não há elementos concretos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva, que não pode ser decretada apenas com base na gravidade abstrata do delito, de maneira que seria mais adequado para o caso a imposição das medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Acrescentou que o paciente é primário, possui residência fixa no distrito da culpa, exerce ocupação lícita, tem família constituída e nada de ilícito foi encontrado na sua casa, de maneira que não há razão para presumir que, em liberdade, oferecerá algum risco para a sociedade ou ao bom andamento do processo. Por fim, aduziu que, diante da pandemia da COVID-19, não é recomendável manter o paciente encarcerado, em especial porque a superlotação e as precárias condições dos presídios do Distrito Federal potencializam a possibilidade de contaminação e propagação da doença, havendo notícia de servidores e internos infectados no sistema penitenciário do Distrito Federal. Em face do exposto, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas e, no mérito, a confirmação da liminar. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. No caso, verifica-se que, ao acolher a representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, o douto Juízo indicado como coator referiu que a vítima foi abordada por dois indivíduos e que os autores agiram com extrema violência, dando uma pedrada na sua cabeça e diversos socos no seu rosto. Ademais, durante as investigações, o paciente foi identificado como autor de outros roubos a transeuntes com semelhante “modus operandi”, então, a vítima foi intimada a comparecer à Delegacia para realização de reconhecimento fotográfico, ocasião na qual apontou o paciente, com absoluta certeza e segurança, como um dos autores do crime. Destacou, ainda, haver risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente ostenta recentes passagens por tráfico de drogas e porte de arma. Confira-se: Segundo a representação, foi instaurado inquérito policial para investigação do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, ocorrido em 14/12/2019, entre 7h e 08h3Omin, em ponto de ônibus localizado no Riacho Fundo I/DF, em desfavor da vítima Reginaldo C.S. Segundo consta, a vítima aguardava transporte no ponto de ônibus, quando dois indivíduos se aproximaram e exigiram seus pertences. A vítima tentou se afastar, ocasião em que levou uma pedrada no lado direito da cabeça e, em seguida, uma série de socos no rosto de ambos os indivíduos. Por fim, com a aproximação de uma pessoa, os dois assaltantes correram, levando celular, mochila e documentos pessoais da vítima. Em sede policial, com base nas fotos de suspeitos autuados recentemente por roubos a transeuntes, a vítima reconheceu prontamente o representado JOSÉ WARLEI como sendo um dos indivíduos que o assaltou, complementando que o investigado agiu de forma muito violenta, desferindo socos em seu rosto. Portanto, presentes estão a materialidade e os indícios suficientes de autoria com relação ao representado. Anoto que o delito imputado é punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, estando, portanto, preenchido o requisito objetivo do inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal. A periculosidade e ousadia do representado restam demonstradas pela dinâmica da conduta delituosa e sua possível reiteração, eis que tem passagens recentes por tráfico de drogas e porte de arma. Tais dados revelam que a prisão é necessária para acautelar a ordem pública. Comefeito, o fato apurado é de extrema gravidade e evidencia que a liberdade do suspeito representa risco à coletividade, diante da probabilidade concreta de reiteração da prática criminosa. A custódia cautelar também é necessária por conveniência da instrução criminal, como medida para assegurar a integridade física e um mínimo de tranquilidade à vítima e às testemunhas durante a instrução criminal. Quanto ao pedido de busca e apreensão, de igual modo, merece ser acolhido, na medida se torna potencialmente útil para localização e apreensão de objetos ilícitos e eventuais pertences da vítima. Forte nessas razões, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ WARLEI DA SILVA JÚNIOR, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311 a 315 do Código de Processo Penal. (ID 15753290, p. 48/49) Ademais, a Defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, mas foi indeferido, em suma, porque o douto Juízo entendeu que não houve alteração da situação fática que deu ensejo à prisão do paciente. No que diz respeito à pandemia da COVID-19, esclareceu que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não possui força cogente e, ainda que assim não fosse, não orienta a soltura em casos de crimes praticados com violência, como na hipótese dos presentes autos. Acrescentou não há razão para acreditar que o paciente estaria imune de eventual contágio em ambiente extramuros e que foram adotadas medidas de prevenção à doença no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal. “In verbis”: Ao analisar as razoes que ensejaram o decreto da prisão preventiva, verifico que não houve qualquer alteração fática que justificasse mudança do cenário até aqui delineado. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada, conforme se verifica pelo Boletim de Ocorrência Policial e pelos demais elementos investigativos colhidos no caderno investigativo. A autoria aponta também para o indiciado, eis que foi reconhecido pela vitima como um dos autores do delito. Igualmente, verifico que o indiciado possui ações penais em seu desfavor por fatos recentes, por crimes de roubo, trafico de drogas, porte ilegal de arma de fogo. Além disso, destaco a gravidade concreta do crime em tese praticado pelo indiciado, uma vez que a vitima já estava subjugada pelos infratores, quando foi atingida com pedradas área letal, como na região da cabeça da vítima e, com vários socos. Ademais, ressalto que o crime de roubo foi perpetrada mediante concurso de pessoas, o que torna o crime circunstanciado, em um local bastante movimentado por pessoas, em plena luz do dia, o que revela audácia e destemor do denunciado em infringir as leis penais. Dessa forma, entendo que a liberdade do denunciado colocará em sério e grave risco a ordem pública e a paz social, que é justamente o ambiente de paz e harmonia que deve pautar a vida em sociedade, sendo que o crime cometido nesses autos, revela-se necessária a fim de frear a senda criminosa. No tocante ao pedido de revogação da preventiva, com conversão em prisão domiciliar, dispõe o art. 318 do Código de Processo Penal o seguinte: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV – gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Procuro, mas não encontro a hipótese legal na qual o acusado poderia se enquadrar para que sua custódia cautelar fosse convertida em prisão domiciliar. No tocante à Recomendação CNJ n. 62/2020, além de não haver disposição que possa beneficiar o pronunciado (vide art. 4o), o referido Conselho, que é órgão de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes”, data vênia, não tem atribuição para fazer recomendações de ordem jurisdicional, com clara interferência na atividade judicante de cada magistrado e em sua independência. Ademais, a defesa não apontou como, exatamente, o réu estaria mais seguro de contaminação pelo novo coronavírus aqui fora, uma vez que não há nenhum caso relatado de contágio nos presídios do Distrito Federal, e as autoridades sanitárias nacionais e internacionais recomendaram o máximo distanciamento social, o que, efetivamente, é conseguido com a prisão preventiva do réu. De resto, a zelosa Juíza Titular da Vara de Execuções Penais do DF tomou todas as providências que se lhe afiguravam pertinentes para prevenir o contágio por COVID-19 no âmbito do sistema carcerário, consoante se vê na decisão do Pedido de Providência n. 0401846-72.2020.8.07.0015 (em anexo). (ID 15753296) Portanto, em sede de cognição sumária, não se evidencia patente ilegalidade na decisão, em especial porque, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico é suficiente para revelar indícios de autoria para a prisão preventiva (nesse sentido: HC 469.334/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019) e, embora a violência seja elementar do crime de roubo, o emprego de agressões desmedidas contra a vítima extrapola as circunstâncias normais do tipo (exemplificativamente: RHC 84.241/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017). Por sua vez, no que diz respeito à pandemia da COVID-19, registre-se que, como mencionou a autoridade coatora, há notícia de que estão sendo tomadas medidas de prevenção e tratamento da doença no âmbito do sistema prisional, permitindo conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator